Tribunal: TJSP
Processo: 2112251-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Não verificada a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida, conforme Tema no 106/STJ, Lei estadual de no 17.618/2023, Decreto regulamentador de no 68.233 de 22.12.2023 e art. 300, "caput",

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Não verificada a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida, conforme Tema no 106/STJ, Lei estadual de no 17.618/2023, Decreto regulamentador de no 68.233 de 22.12.2023 e art. 300, "caput", do CPC – Precedente – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.